Tribunal: STJ
Processo: 0307244-24.2011.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2247829 - SP(2025/0472453-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: RONALDO DE FREITAS CRISSIUMA
RECORRENTE
: JORGE DE FREITAS CRISSIUMA
ADVOGADO
: ABELARDO PINTO DE LEMOS NETO - SP099420
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROBERTO ZULAR - SP132949
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR
IRRISÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal considera presumidamente irrisórios os valores
fixados a título de honorários advocatícios em patamar inferior a 1% (um por cento)
sobre o valor atribuído à causa, dispensando, assim, qualquer discussão sobre a
questão fática da controvérsia.
2. A fixação de honorários em R$ 250,00 em uma execução fiscal cujo valor da
causa era de R$ 239.606,20 mostra-se manifestamente desproporcional e irrisória,
representando cerca de 0,1% do valor da causa, desatendendo aos princípios da
razoabilidade e da equidade.
3. Recurso Especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55951311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c92ea85f-a26f-4dbb-b011-1023093c1ae3

RECURSO ESPECIAL No 2247829 - SP(2025/0472453-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: RONALDO DE FREITAS CRISSIUMA
RECORRENTE
: JORGE DE FREITAS CRISSIUMA
ADVOGADO
: ABELARDO PINTO DE LEMOS NETO - SP099420
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROBERTO ZULAR - SP132949
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR
IRRISÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal considera presumidamente irrisórios os valores
fixados a título de honorários advocatícios em patamar inferior a 1% (um por cento)
sobre o valor atribuído à causa, dispensando, assim, qualquer discussão sobre a
questão fática da controvérsia.
2. A fixação de honorários em R$ 250,00 em uma execução fiscal cujo valor da
causa era de R$ 239.606,20 mostra-se manifestamente desproporcional e irrisória,
representando cerca de 0,1% do valor da causa, desatendendo aos princípios da
razoabilidade e da equidade.
3. Recurso Especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por RONALDO DE FREITAS
com fundamento no
CRISSIUMA e JORGE DE FREITAS CRISSIUMA,
art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (fls.
).
82/86
Em apertada síntese, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de
Instrumento interposto pelos ora recorrentes, reconhecendo a prescrição do crédito tributário em
relação aos sócios e determinando sua exclusão do polo passivo da demanda (fls. 52-57). Os
recorrentes opuseram embargos de declaração sustentando omissão em relação aos honorários
sucumbenciais. Os aclaratórios foram acolhidos para arbitrar os honorários em R$ 250,00 (fls.
82-86). O Tribunal de origem fundamentou a decisão na aplicação do artigo 20, §§ 3o e 4o, do
Código de Processo Civil de 1973, considerando o zelo profissional, as dificuldades da causa, o
tempo despendido, e a existência de vasto acervo jurisprudencial sobre a matéria, concluindo
pela baixa complexidade da demanda (fls. 83-85).
Documento eletrônico VDA55139409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: a9bc3cbb-c4d1-4ac3-b358-9b98bd383e63

No presente Recurso Especial, alega-se violação ao artigo 20, §§ 3o e 4o, do
sob o argumento de que o valor de R$ 250,00 é irrisório e aviltante, representando
CPC/73,
0,1% do valor da causa (R$ 239.606,20 em 1995).
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO apresentou
contrarrazões defendendo o não conhecimento ou improvimento do recurso.
O apelo nobre foi admitido na origem.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Recurso Especial.
No mérito, a controvérsia jurídica cinge-se à correta aplicação do artigo 20, §§ 3o
e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, no que concerne à fixação dos honorários
advocatícios em favor dos Recorrentes. O Tribunal de origem, ao acolher os Embargos de
Declaração, fixou a verba honorária em R$ 250,00, valendo-se da apreciação equitativa prevista
no § 4o do mencionado artigo, para as causas em que a Fazenda Pública é vencida.
De início, é imperioso, afastar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão
do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal. O referido Tema discute a constitucionalidade da
aplicação da sistemática de fixação de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil de 2015, quando o valor da condenação ou do proveito econômico for
exorbitante. Contudo, a conformação dada pelo recorrente em suas razões recursais enfoca a
revisão do
dos honorários fixados por equidade, sob a égide do artigo 20, § 4o, do
quantum
Código de Processo Civil de 1973, em virtude do seu caráter irrisório, e não a reclassificação do
enquadramento legal da verba honorária para que se observe percentual sobre o valor da causa
ou da condenação. Assim, a discussão não se insere no escopo do Tema 1.255 do STF.
Dito isso, há entendimento solidificado deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, mesmo nas hipóteses de fixação de honorários por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, o valor arbitrado não pode ser inferior a 1% (um por cento) sobre o valor
art. 85,
atribuído à causa, sendo valores inferiores a tal diretriz considerados irrisórios.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA DA
FAZENDA PÚBLICA. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR INFERIOR
Documento eletrônico VDA55139409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: a9bc3cbb-c4d1-4ac3-b358-9b98bd383e63

A
1%.
POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Admite-se o conhecimento do recurso especial para revisão de honorários
advocatícios quando o valor fixado na origem divergir dos princípios da
razoabilidade e da equidade previstos no ordenamento jurídico.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.009.611/RS,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR
INFERIOR A 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA.
IRRISORIEDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada na vigência do
"vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos
CPC/1973,
honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e
20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à
condenação, [...], ou mesmo montante fixo" (AgInt no AREsp n. 2.186.917/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de
.
4/4/2023)
2. Em relação à alteração do valor fixado pelas instâncias ordinárias,
consolidou-se o entendimento de que a questão é matéria fática, insuscetível
de reexame na via especial, em virtude do óbice da
Apenas em
Súmula 7/STJ.
casos excepcionais, quando o valor arbitrado for manifestamente irrisório ou
exorbitante, admite-se a revisão do juízo de equidade.
3. Para garantir a observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o entendimento deste Tribunal evoluiu para
considerar presumidamente irrisórios os valores fixados a título de
honorários advocatícios em patamar inferior a 1% (um por cento) sobre o
valor atribuído à causa, dispensando, assim, qualquer discussão sobre a
questão fática da controvérsia.
4. No caso, o pedido foi julgado totalmente improcedente, com a condenação
da autora ao pagamento de honorários advocatícios em valor inferior a 1%
(um por cento) do valor atribuído à causa, devendo ser majorada a verba
honorária.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.370.678/PE,
julgado em
DJe de
)
24/9/2024,
30/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL
ARBITRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Considerando o
§ 4o, do Código de Processo Civil de 1973, o
art. 20,
arbitramento dos honorários sucumbenciais nas causas em que não houver
condenação se dará mediante a apreciação equitativa do magistrado. Porém,
esta Corte considera irrisório o valor fixado em percentual inferior a 1% do
proveito econômico pretendido.
Documento eletrônico VDA55139409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: a9bc3cbb-c4d1-4ac3-b358-9b98bd383e63

2. O valor da causa indicado na petição inicial é de R$ 35.950.171, 11,
revelando-se irrisória a fixação dos honorários sucumbenciais em R$
50.000,00. Por essa razão, a decisão agravada mostra-se correta ao
arbitrar o percentual de 1% do valor da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.267.360/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
DE
REGÊNCIA.
PREJUÍZO
AO
EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO
ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISIDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO
MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
HONORÁRIOS.
VIGÊNCIA
DO

JUÍZO

CPC/1973.
EQUITATIVO. VALOR CORRESPONDENTE A MENOS DE 1% DO
VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE.
I - Na origem, o Município de Campinas opôs embargos à execução contra a
União no âmbito do feito executivo fiscal ajuizado pelo ente federal, dando à
causa o valor de R$ 58.369.177,54 (cinquenta e oito milhões, trezentos e
sessenta e nove mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
em julho de 2009.
II - Em relação à indicada violação do
do
pelo Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada
pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão relativa aos vícios no
processo administrativo de lançamento e demais questões concernentes à
cobrança de maneira suficiente fundamentada.
III - Quanto à matéria constante dos artigos 154 e 244, do
e do
CPC/2015,
do CTN, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento,
art. 127
abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição
de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto,
incide, na hipótese, a
que assim dispõe: "Inadmissível
Súmula n. 211/STJ,
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
IV - Ademais a tese recursal vincula-se à inexistência de irregularidade na
notificação de lançamento ou no processo administrativo fiscal de origem ou,
ainda, na ausência de prejuízo e consequente possibilidade de preservação do
ato administrativo praticado, ainda que fora do rigor formal estabelecido.
Verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do
julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos,
decidiu que a irregularidade ocorrida na notificação de lançamento - expedida
em desconformidade com o que prevê a legislação tributária sobre o tema -
não consubstanciou mera formalidade, além de ter resultado em prejuízo ao
direito de defesa do contribuinte. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - A causa tem valor nominal indicado de R$ 58.369.177,54 (cinquenta e
oito milhões, trezentos e sessenta e nove mil, cento e setenta e sete reais e
Documento eletrônico VDA55139409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: a9bc3cbb-c4d1-4ac3-b358-9b98bd383e63

cinquenta e quatro centavos), em junho de 2009. Os honorários foram fixados,
por equidade, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em novembro de
2017, o que corresponde, sem atualização, a 0,00004% do valor da causa. A
jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do
§ 4o, do
art. 20,
CPC/73,
considera que são irrisórios os honorários advocatícios fixados em patamar
inferior a 1% sobre o valor atualizado da causa.
VI - Nesse sentido, merece reforma o acórdão recorrido, para fixar os
honorários sucumbenciais - com fundamento no
§ 4o, do
art. 20,
vigente à época da prolação da sentença - em 1% do proveito
CPC/1973,
econômico obtido pela parte vencedora, sendo necessário que a Corte de
origem verifique se tal base de cálculo corresponde, realmente, ao valor
indicado da causa, na medida em que a Fazenda Nacional alega ter
havido o reconhecimento de decadência de parte do débito, devendo-se
apurar o valor efetivamente controvertido.
VII - Agravo da Fazenda Nacional conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento e recurso especial do
Município de Campinas conhecido e provido, nos termos da fundamentação.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.906.638/SP,
julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
15/3/2024.

A análise da irrisoriedade ou excessividade dos honorários, embora em regra
esbarre na Súmula n. 7 do STJ, é excepcionalmente admitida quando o
fixado se
quantum
mostra desproporcional e desarrazoado em relação à complexidade da causa, ao tempo exigido
para o serviço e ao local da prestação.
No caso concreto, o valor da causa na execução fiscal era de R$ 239.606,20 em
setembro de 1995. A fixação dos honorários em R$ 250,00 representa aproximadamente 0,1%
desse montante. Dessa forma, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para majorar os
honorários advocatícios, fixando-os em patamar compatível com a dignidade da advocacia e
com os parâmetros estabelecidos nesta Corte. Nessa vereda, é razoável e proporcional que a
verba honorária corresponda a 1% do valor atualizado da causa, percentual que, embora não se
vincule ao limite mínimo do § 3o, atende aos preceitos da equidade e aos critérios de valoração
do trabalho do advogado.
Ante o exposto,
para majorar os
dou provimento ao Recurso Especial
honorários advocatícios de sucumbência fixados para o patamar de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55139409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: a9bc3cbb-c4d1-4ac3-b358-9b98bd383e63

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.247.829 / SP
Número Registro: 2025/0472453-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074679019878260000
03072442420118260000
0307244242011826000050000
3072442420118260000
30724424201182600002581995
307244242011826000050000
3940119950001750 5540120040241756 74679019878260000 994870074674
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONALDO DE FREITAS CRISSIUMA
RECORRENTE : JORGE DE FREITAS CRISSIUMA
ADVOGADO
: ABELARDO PINTO DE LEMOS NETO - SP099420
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROBERTO ZULAR - SP132949
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA55916861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 2887c38a-9b36-4e2a-892b-0bd2fb33fd48

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 2887c38a-9b36-4e2a-892b-0bd2fb33fd48